Tribunal: TJMT
Processo: 1021526-52.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021526-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA - CPF: 729.448.461-91 (ADVOGADO), SARA FATIMA PAIM - CPF: 593.359.981-68 (AGRAVANTE), TAIS GIOVELLI - CPF: 052.154.601-08 (ADVOGADO), KELEN ZANIN OLIVEIRA - CPF: 017.002.479-21 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS – SUSPENSÃO DE CNH – BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS CONVENCIONAIS – MERA ALEGAÇÃO DE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL – INSUFICIÊNCIA – COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES PROCESSUAIS DE AÇÃO DE PARTILHA DE BENS – NÃO CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A adoção de medidas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC exige observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da dignidade da pessoa humana, não podendo se revestir de caráter meramente sancionatório.

A mera alegação de que a executada teria confessado, em processo de divórcio, a existência de bens de elevado valor econômico registrados em nome de terceiros não constitui prova suficiente da ocultação patrimonial, especialmente quando a questão da titularidade desses bens ainda está sendo discutida no juízo competente.

O bloqueio de cartões de crédito e suspensão de CNH, ausente demonstração de má-fé ou ocultação patrimonial pelo devedor, constitui medida desproporcional e ineficaz à satisfação do crédito, configurando violação a garantias constitucionais.

O compartilhamento indiscriminado de informações de processo que tramita sob segredo de justiça viola o direito à privacidade e à proteção de dados pessoais, especialmente quando não há demonstração de que tais informações sejam imprescindíveis para a satisfação do crédito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por SARA FATIMA PAIM contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial Fundada em Nota Promissória n. 1014141-49.2022.8.11.0003, movida em face de KELEN ZANIN OLIVEIRA, indeferiu pedido de adoção de medidas coercitivas atípicas, consistentes na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e bloqueio de cartões de crédito da parte executada, bem como a expedição de ofício ao juízo da 1ª Vara de Família e Sucessões da mesma comarca para compartilhamento de informações processuais.

Em breve síntese, a agravante alega que, mesmo após a adoção dos meios típicos de execução – como bloqueios via SISBAJUD, RENAJUD e ofícios à Receita Federal –, não foi possível localizar bens em nome da devedora que garantisse a execução.

Afirma, entretanto, que há indícios veementes de ocultação patrimonial, tendo em vista confissão feita pela própria agravada nos autos de uma ação de divórcio litigioso, processo n.º 1010168-91.2019.8.11.0003, também em trâmite em Rondonópolis, na qual declara possuir bens de elevado valor (superiores a R$ 10.000.000,00), registrados em nome de terceiros.

Sustenta a existência de comportamento doloso e de má-fé processual por parte da executada, razão pela qual requereu medidas coercitivas indiretas como meio legítimo de induzi-la ao cumprimento da obrigação exequenda.

Reitera que já empregou todos os meios típicos possíveis à sua disposição, sem sucesso, e que a adoção das medidas pleiteadas é necessária à preservação da efetividade da jurisdição, não se tratando de sanção, mas de instrumento legítimo de coerção, respaldado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do próprio TJMT.

Requer o provimento integral do recurso para que as medidas coercitivas sejam deferidas, bem como o deferimento de ofício ao juízo da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT.

Liminar recursal indeferida (ID 297428376).

Sem contrarrazões recursais.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção de medidas coercitivas atípicas, a critério do magistrado, para assegurar o cumprimento de ordem judicial. Contudo, tais medidas devem ser excepcionais e observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e dignidade da pessoa humana, conforme art. 8º do mesmo diploma legal.

Não é sem razão, assim, que, em análise dos limites de aplicação das medidas atípicas dispostas no artigo 139, IV, do CPC de 2015, Mauro SCHIAVI discorre que estas devem ser utilizadas
"com justiça, equilíbrio e razoabilidade pelo Juiz no caso concreto"
. Prossegue o autor, esclarecendo que
"Os juízes devem ter muita sensibilidade ao aplicar o princípio da atipicidade dos meios executivos, principalmente, as medidas de restrição de direito, devendo considerar de um lado, o direito fundamental à tutela executiva, considerando-se a utilidade e efetividades da medida, bem como os direitos fundamentais do devedor
". (SCHIAVI, Mauro. Manual de Direito Processual do Trabalho. São Paulo: LTR, 16ª ed., 2020, p. 1437-1439).

Caso contrário, a determinação de bloqueio de cartão de crédito ou a suspensão e proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, não guardaram relação com a satisfação do débito, apresentando-se apenas como medidas punitivas, de restrição à liberdade pessoal e ao direito de locomoção dos devedores, de modo a violar o art. 5º, XV, da CF, que estabelece:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XV - é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens;”

Nesse particular, assevera Fredie Didier Jr.:

“Entendemos que não são possíveis, em princípio, medidas executivas consistentes na retenção de Carteira de Nacional de Habilitação (CNH) ou de passaporte, ou ainda o cancelamento dos cartões de crédito do executado, como forma de pressioná-lo ao pagamento integral de dívida pecuniária.

Essas não são medidas adequadas ao atingimento do fim almejado (o pagamento da quantia) - não há, propriamente, uma relação meio/fim entre tais medidas e o objetivo buscado, uma vez que a retenção de documentos pessoais ou a restrição de crédito do executado não geram, por consequência direta, o pagamento da quantia devida ao exequente. Tais medidas soam mais como forma de punição do devedor, não como forma de compeli-lo ao cumprimento da ordem judicial - e as cláusulas gerais executivas não autorizam a utilização de meios sancionatórios pelo magistrado, mas apenas de meios de coerção indireta e sub-rogatórios.” (Curso de Direito Processual Civil: execução / Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira - 7ª ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2017 - p.115).

Sobre a matéria, o STJ entende que o uso de medidas executivas atípicas é possível, mas apenas como último recurso. Elas só podem ser aplicadas após o esgotamento das medidas tradicionais de cobrança e se houver prova de que o devedor tem patrimônio para pagar a dívida, mas tenta, de forma injustificada, impedir o cumprimento da execução. Além disso, a decisão judicial que as autoriza precisa ser bem fundamentada, adequada e proporcional ao caso.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS . CONSTITUCIONALIDADE. ADI N. 5.941/DF . SUSPENSÃO DA CNH. NÃO CONHECIMENTO. APREENSÃO DO PASSAPORTE. PRÉVIO ESGOTAMENTO DOS MEIOS TRADICIONAIS PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO . ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação não configura, por si só, ofensa direta e imediata à liberdade de locomoção do paciente, razão pela qual não pode ser impugnada por habeas corpus . 2.
O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI nº 5.941/DF, considerou constitucional a adoção de medidas executivas atípicas para se buscar a satisfação de crédito. 3 . "A jurisprudência desta Corte Superior reputa, em tese, lícita e possível a adoção de medidas executivas indiretas, inclusive a apreensão de passaporte, desde que, exauridos previamente os meios típicos de satisfação do crédito exequendo, bem como que a medida se afigure adequada, necessária e razoável para efetivar a tutela do direito do credor em face de devedor que, demonstrando possuir patrimônio apto a saldar o débito em cobrança, intente frustrar injustificadamente o processo executivo
" ( AgInt no RHC 128.327/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 15/4/2021)". 4 . Na hipótese, as instâncias de origem se preocuparam em esgotar os meios executivos ordinários para tentar satisfazer o crédito, tendo lançado mão de via atípica como "ultima ratio", a qual, diante das circunstâncias, se mostra razoável e proporcional para o caso de inadimplemento de verbas de natureza alimentar. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no HC: 711185 SP 2021/0391817-1, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 24/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023)

No caso concreto, o pedido de bloqueio de cartões de crédito e suspensão de CNH não se mostra adequado ou proporcional à finalidade executiva pretendida, tratando-se, neste momento, de medida de cunho eminentemente punitivo.

No caso em análise, embora a agravante alegue ter realizado diligências para localização de bens da devedora, como buscas via SISBAJUD, RENAJUD e Receita Federal, não há demonstração efetiva do esgotamento de todas as medidas típicas disponíveis no ordenamento jurídico para a satisfação do crédito.

Ademais, a mera alegação de que a agravada teria confessado, em processo de divórcio, a existência de bens de elevado valor econômico registrados em nome de terceiros não constitui prova suficiente da ocultação patrimonial. Trata-se de informação extraída de outro processo judicial, ainda em curso, cujo objeto é a partilha de bens entre a agravada e seu ex-cônjuge, não havendo, portanto, definição quanto à titularidade desses bens.

A própria agravante reconhece que os bens estariam registrados em nome de terceiros, o que demandaria, para eventual constrição, a comprovação de fraude à execução, o que não foi demonstrado nos autos.

Nesse contexto, a aplicação das medidas coercitivas atípicas pleiteadas pela agravante caracterizaria mera punição à devedora, sem qualquer evidência de que teriam efetividade no adimplemento da obrigação, o que contraria a finalidade do instituto previsto no art. 139, IV, do CPC.

Quanto ao pedido de expedição de ofício ao juízo da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT para levantamento do sigilo processual e remessa de cópia integral do processo nº 03754-94.2019.8.11.0003, entendo que também não merece acolhimento.

O segredo de justiça em processos de família visa proteger a intimidade e a vida privada das partes envolvidas, direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal em seu art. 5º, X. O compartilhamento indiscriminado de informações de processo que tramita sob sigilo violaria o direito à privacidade e à proteção de dados pessoais da agravada e de terceiros que figuram no processo de divórcio.

Ademais, não há demonstração de que as informações contidas no processo de divórcio sejam imprescindíveis para a satisfação do crédito da agravante, especialmente considerando que a mera alegação de existência de bens em nome de terceiros, sem a comprovação de fraude, não autoriza a constrição desses bens.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025